Tribunal: CARF
Processo: 13502.900276/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900276/2015-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.725 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MANIFESTO.
Se o VOTO se pronunciou no sentido de que a ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário não encontra
respaldo na legislação aplicável, Decreto 70.235/72, logo conheceu da matéria.
Sendo o Recurso Voluntário dever ser conhecido e ter negado o seu
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900276/2015-75
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900276/2015-75

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto às informações colhidas dos sistemas da Receita Federal e
pleiteado em sede de recurso voluntário, que constituem prova do direito
creditório;
2. Contradição entre a afirmação feita pelo relator de “ausência de formulação
de pedido com respaldo na legislação aplicável” e a referência ao acórdão
que julga a manifestação de inconformidade do qual constam várias
informações fornecidas pela embargante, inclusive do próprio corpo da
decisão de primeira instância.
O Despacho de Admissibilidade rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte e opôs embargos inominados para correção do erro material no dispositivo e no
resultado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3302-008.200, proferido em 18/02/2020, pela 2a Turma Ordinária da 3°
Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 16/03/2021, por
decurso de prazo, tendo os embargos de declaração sido protocolados em 04/03/2021, antes,
portanto, da ciência ficta, o que implica a tempestividade do recurso, nos termos do §4° do artigo
218 do CPC, aplicado subsidiariamente ao PAF.
O recurso é tempestivo.
3. DO ERRO MANIFESTO
O Despacho de Admissibilidade entende que é necessário corrigir um erro
material contido no dispositivo e no resultado do acórdão, que não conheceu do recurso
voluntário, quando deveria ter lhe negado provimento, pois o pedido para prorrogação do prazo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900276/2015-75

para apuração do efetivo direito creditório foi, efetivamente, apreciado e negado, tendo assim o
recurso sido conhecido.
4. DO DEFERIMENTO
4.1 DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Transcreve-se o seguinte fragmento do Acórdão de Recurso Voluntário, às
folhas 04 daquele documento:
A primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em Belo
Horizonte-MG, julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
por entender que não foram juntadas provas suficientes que demonstrassem a liquidez
dos créditos pleiteados.
A Recorrente, até a fase de Impugnação, não forneceu à DRJ elementos capazes de
demonstrar a veracidade de suas afirmações, o que ficou muito bem salientado no
Acórdão ora atacado.
A recorrente admite que não se atentou para o fato de que a defesa sustentada na
Manifestação de Inconformidade não foi cumprida pelo seu departamento fiscal, o qual
estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o
presente passivo tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito.
A recorrente foi devidamente cientificada da autuação, que contém todas as informações
e detalhes necessários a compreender a imputação que lhe foi feita pela fiscalização,
apresentou a Impugnação que desejava, com a oportunidade de apresentar todos os
argumentos pertinentes e juntar os documentos que tivesse e quisesse, teve sua
Manifestação de Inconformidade julgada em primeira instância, por meio de decisão
devidamente clara e fundamentada e teve a oportunidade de apresentar o presente
recurso.
O pedido formulado no Recurso Voluntário, ora analisado - ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário - não encontra respaldo na
legislação aplicável, Decreto 70.235/72.
Dessa forma, pela ausência de formulação de pedido com respaldo na legislação
aplicável, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
Se o VOTO se pronunciou no sentido de que a ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário não encontra respaldo na legislação
aplicável, Decreto 70.235/72, logo conheceu da matéria.
Neste sentido, o dispositivo do VOTO deve ter a seguinte redação:
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir o
ERRO MANIFESTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900276/2015-75

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital